Tribunal: TJDFT
Processo: 0711802-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APELAÇÃO DO AUTOR. DESISTÊNCIA. HOMOLOGADA. APELAÇÃO DO RÉU. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO FATO. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBJETIVA. EM REGRA. ART. 37, §6 CF. CLÁUSULAS EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NEGLIGÊNCIA. VERIFICADA. DANO MATERIAL. DEVIDO. CÁLCULO. VALOR DO VEÍCULO. TABELA FIPE. VALOR DE MERCADO. APLICABILIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso em razão da intempestividade, a parte autora requereu a desistência do recurso, homologada nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil.
2. O pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva não foi arguido pelo réu em primeira instância, não podendo ser analisado no presente apelo por configurar inovação recursal e supressão de instância. Recurso do réu conhecido em parte.
3. Segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional somente se inicia quando a pretensão pode ser exercida, sendo desarrazoado que o titular de um direito subjetivo violado tenha contra si o início do prazo prescricional quando não há qualquer possibilidade de exercitar sua pretensão, não havendo comportamento negligente ou desidioso de sua parte.
3.1. No caso em análise, a pretensão nasceu quando o representante legal do de cujus tomou conhecimento da retirada indevida do veículo, o que por meio do boletim de ocorrência apresentado somente ocorreu em 28/11/2014, logo, não transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos previsto no Decreto no 20.910/32 não há que se falar em prescrição da indenização pelos danos.
4. Em regra, seguindo a disposição do Artigo 37, §6o da Constituição Federal a responsabilidade civil do Estado é objetiva, podendo ser afastada em razão da presença de causas excludentes, entre elas a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Dessa forma, necessário averiguar se houve conduta, tanto comissiva como omissiva, nos danos ocasionados.
5. In casu, o DETRAN não comparou os dados existentes em seu sistema de dados com aqueles apresentados pelo terceiro requerente da liberação do veículo, ainda que considerada a existência de procuração lavrada em cartório extrajudicial, e com isso indevida a liberação do veículo e configurada a responsabilidade do réu pelos danos materiais.
6. O juízo sentenciante afastou o cálculo da indenização por danos materiais no valor sobre o valor da nota fiscal do veículo levando em consideração a depreciação pelo uso. Assim, a alternativa que restou foi determinar o cálculo com base no valor de mercado do bem na época da retirada indevida, o que somente poderá melhor ser verificado por aplicação da tabela FIPE.
7. Verificada que a negligência na liberação do veículo para quem não detinha o direito causou diversos transtornos a parte autora, não se pode considerar como mero aborrecimento diante da dimensão e gravidade do dano bem como o grau de culpa da atuação estatal, caracterizando dano moral passível de reparação.
8. Recurso do autor. Desistência homologada. Recurso do réu parcialmente conhecido. Prescrição afastada. Na parte conhecida, recurso não provido. Sentença mantida.